Tribunal: TJDFT
Processo: 0751371-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0751371-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA REU: THIAGO ARAUJO SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada pela AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA em desfavor de THIAGO ARAÚJO SILVA objetivando a desconstituição da decisão proferida no cumprimento de sentença 0702822-25.2023.8.07.0007, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, esclareça o agravante a utilidade-necessidade no ajuizamento da presente ação rescisória, considerando que, aparentemente, foi interposto agravo de instrumento (AGI 0719485-02.2025.8.07.0000) contra a decisão (ID. 229582668) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Advirta-se a requerente que a via excepcional da ação rescisória não pode ser utilizada como se fosse sucedâneo recursal, conforme entendimento uníssono neste eg. Tribunal de Justiça e nos Tribunais pátrios. Além disso, a agravante deve juntar aos autos a decisão rescindenda e demais documentos que entenda pertinente para eventual prosseguimento do pedido rescisório. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente seus esclarecimentos aos pontos acima mencionados. Deve o autor apresentar a emenda em nova petição inicial, observando-se os termos do art. 188 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos novamente conclusos para apuração e apreciação dos pontos a serem esclarecidos no presente despacho, para fins de recebimento e prosseguimento da rescisória, se o caso. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator